Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Classe: Mandado de Segurança Processo N.o: 0711821-90.2020.8.07.0000 Agravante(s): MARIA MADALENA NUNES SOARES Agravado(s): PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA MADALENA NUNES SOARES contra decisão de ID 16534824, que negou pedido liminar no mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Intime-se os agravados para se manifestarem sobre o recurso de ID 16665780, no prazo de 15 dias (art. 1.021, §2o, do CPC c/c artigo 265, §2o, do RITJDFT). Após, à Procuradoria-Geral de Justiça, conforme determinado no despacho de ID 16534824. Em seguida, retorne o feito concluso. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator